Tribunal: STF
Processo: RE 205260
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Policial militar: processo administrativo disciplinar:
validade: ampla defesa assegurada.
No caso, o Defensor dativo -
malgrado sem contestar a materialidade do ilícito disciplinar -,
extrai dos testemunhos acerca das qualidades pessoais do acusado a
base de sustentação do pedido de que lhe fosse imposta pena menos
severa que a exclusão.
Ante a evidência da responsabilidade do
acusado, a postulação no vazio da absolvição pode configurar
temeridade tática da defesa, da qual será lícito ao defensor
furtar-se, de modo a resguardar a credibilidade da pretensão de uma
penalidade menos rigorosa.
Essa opção tática do defensor não
ultrapassa os limites de sua discricionariedade no exercício do
mister e não basta à caracterização de ausência de defesa, de modo a
 viciar de nulidade o processo.